Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-96.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ção de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do patrocinador e julga procedente a ação com relação à entidade de previdência privada - Apelo da entidade de previdência privada - Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada - PLR prevista apenas para os empregados em atividade a partir da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos - Regulamento da entidade de previdência privada à qual aderiu a autora e que estava vigente quando da aposentadoria que não prevê o pagamento de PLR - Ação improcedente - Apelação provida
(TJSP; Apelação Cível 1001401-96.2018.8.26.0095; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Brotas

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

18/06/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança (complementação de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do patrocinador e julga procedente a ação com relação à entidade de previdência privada - Apelo da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança (complementação de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do patrocinador e julga procedente a ação com relação à entidade de previdência privada - Apelo da entidade de previdência privada - Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada - PLR prevista apenas para os empregados em atividade a partir da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos - Regulamento da entidade de previdência privada à qual aderiu a autora e que estava vigente quando da aposentadoria que não prevê o pagamento de PLR - Ação improcedente - Apelação provida